Tribunal: TJDFT
Processo: 0705667-96.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705667-96.2020.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LUIZ FERNANDO OLIVEIRA ROSA DE SOUZA, LUCAS OLIVEIRA ROSA DE SOUZA EMBARGADO: LUIZ FERNANDO OLIVEIRA ROSA DE SOUZA, LUCAS OLIVEIRA ROSA DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ao Ministério Público sobre os embargos de declaração interpostos pelo réu. Após, conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator